Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ART. 85, § 8o.

I. Consoante a interpretação do artigo 85, §§ 2o e 8o, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que a aplicação da regra geral resultar em valor exorbitante e sem correspondência com a realidade do litígio e da relação processual.

II. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil não pode ser aplicado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em ganho injustificado.

III. Devem ser evitadas interpretações que conduzam a resultados que desafiam a proporcionalidade e a razoabilidade, vetores exegéticos expressamente consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil.

IV. Interpretação que resulta na atribuição de honorários advocatícios desproporcionais conflita abertamente com o princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.